Tribunal: TJSP
Processo: 1000242-41.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ção de melhorias na rede de energia elétrica, consistente em alteração do ponto de alimentação relativo ao imóvel da autora – Recusa, pela ré, que não se justifica ante ao caráter essencial e imprescindível do serviço de energia elétrica – Incidência, ademais, da legislação consumerista que, aliada ao princípio da dignidade humana, se mostra suficiente para impor à concessionária aludida obrigação – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000242-41.2019.8.26.0368; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 2a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Vicentini Barroso

Comarca:

Monte Alto

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – Implementação de melhorias na rede de energia elétrica, consistente em alteração do ponto de alimentação relativo ao imóvel da autora – Recusa, pela ré, que não se justifica ante ao caráter essencial e imprescindível do serviço de energia elétrica – Incidência, ademais, da legislação consumerista que, aliada ao princípio da

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – Implementação de melhorias na rede de energia elétrica, consistente em alteração do ponto de alimentação relativo ao imóvel da autora – Recusa, pela ré, que não se justifica ante ao caráter essencial e imprescindível do serviço de energia elétrica – Incidência, ademais, da legislação consumerista que, aliada ao princípio da dignidade humana, se mostra suficiente para impor à concessionária aludida obrigação – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.